Tribunal: STF
Processo: AP 276
Classe: AP
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-05-05
Data de publicação: 1982-05-05

Ementa:
EMENTA:  - Recebimento da denúncia.
                - Preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 41
 do Código de Processo
Penal, não ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 43 do
 mesmo Código.
                - Não obstante as alegações do acusado, sua resposta
 não afastou a imputação
que lhe é feita, sendo certo, ademais, que a existência, ou não, do
 elemento subjetivo
é questão a ser apurada no curso da ação penal.
                Denúncia recebida.